Tribunal: TJES
Processo: 5032371-21.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032371-21.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
RECORRIDO: ROBINSON JOANILHO MALDONADO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEM PARAR. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DAS COBRANÇAS EFETUADAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 2.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5032371-21.2024.8.08.0024

Recorrente: SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

Recorrido: ROBINSON JOANILHO MALDONADO

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência dos pedidos autorais, condenando a parte requerida na restituição em dobro dos valores cobrados diante da ausência de comprovação da regularidade de contratação (R$ 87,10), além do pagamento de indenização por danos morais (R$ 2.000,00).

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
a regularidade da contratação do serviço e consequentemente dos valores cobrados;
b)
impossibilidade de restituição em dobro por ausência de má-fé;
c)
inexistência de danos morais indenizáveis ou a redução do
quantum
fixado.

Em relação à irregularidade da contratação reconhecida pelo juízo de 1º grau, entendo que a sentença não merece qualquer reparo, devendo ser mantida, inclusive, pelos seus próprios fundamentos. Explico.

Ao analisar detidamente os autos, verifico que a parte requerida/recorrente não comprovou a legalidade da cobrança de mensalidade/taxa de serviços nos moldes alegado, pois
sequer apresentou contrato entabulado com o autor, limitando-se a meros argumentos.

Com efeito, conforme asseverado pelo juízo de origem em sua sentença,
“[...]em que pese a Requerida sustente regularidade na sua conduta e legitimidade nos valores cobrados, entendo que tal tese não merece prosperar, uma vez que deixou de trazer aos autos qualquer contrato assinado pela parte autora que estabeleça a cobrança de mensalidade/taxa de serviços nos moldes alegados, especialmente quanto ao plano “EM TODO LUGAR 2022”, como ocorreu nas faturas dos meses de junho e julho de 2024 [...]analisando a fatura trazida no ID 48163427, verifico que em dezembro de 2023 o plano contratado pelo autor era o “ECONOMICO 3 DIAS 2022”, bem como nas faturas seguintes, fevereiro e março, não houve qualquer lançamento relativo a plano contratado, somente cobrança de uso [...]entendo que merece acolhimento o pleito autoral e reputo verossímil a tese autoral quanto a oferta de isenção da mensalidade/taxa de serviço a partir de janeiro de 2024, sendo, portanto, indevido os valores de R$6,22 e R$ 37,33, cobrados respectivamente, nas faturas de junho e julho de 2024”
(id. 12855094, negritei).

Registre-se que os
prints
das telas sistêmicas apresentadas pela parte recorrente em sua peça de defesa não possuem força probatória, por se tratar de documento unilateral.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – DANOS POR QUEDA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – TELAS SISTÊMICAS – MEIO UNILATERAL – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. -
As telas de sistemas apresentadas de maneira unilateral não servem, por si só, como meio de prova, notadamente diante da maleabilidade de seus dados
; - Comprovados os danos e o nexo causal com a má-prestação nos serviços de fornecimento de energia elétrica, exsurge a responsabilidade civil da concessionária em indenizar pelo evento; RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-AM - Apelação Cível: 0760617-59.2021 .8.04.0001 Manaus, Relator.: Domingos Jorge Chalub Pereira, Data de Julgamento: 19/04/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/04/2024)

No que tange aos prejuízos materiais, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados do autor (R$ 6,22 e R$ 37,33, cobrados respectivamente, nas faturas de junho e julho de 2024), nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Registre-se que, de fato, o Superior Tribunal de Justiça tinha firme jurisprudência no sentido de que “a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor” (AgInt- AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019).

Contudo, esse entendimento foi alterado, notadamente no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, no qual a Corte Especial daquele Sodalício decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma (ou seja, é despicienda a análise do dolo ou da culpa do credor), não se aplicando a modulação dos efeitos dessa decisão (a fim de que esse entendimento somente fosse aplicável aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, o que ocorreu em março de 2021), em razão das cobranças terem ocorrido no ano de 2024.

Em relação ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do dissabor, não devendo ser tratado como mero aborrecimento o fato da parte recorrida/autora ter suportado cobranças indevidas em seu cartão de crédito, somado ao fato da tentativa de resolução da questão na esfera administrativa, sem êxito.

Ademais, conforme asseverado pelo juízo de 1º grau em sua sentença,
“[...] Não é caso de mero aborrecimento, pois os valores cobrados correspondem a parte de seus ganhos, fonte de renda do Requerente
”
(id. 12855094, negritei).

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, também, o enriquecimento ilícito da parte.

Por tais motivos, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 2.000,00) é razoável e proporcional, não devendo ser considerando exorbitante, devendo a sentença de origem ser mantida nesse aspecto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)